Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713609-67.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE BENEDITO LUSTOSA ROCHA, EDINALDO CABRAL DA SILVA, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIA CLEDINA DA SILVA, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do disposto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, DEFIRO EM PARTE o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa de Marivaldo Alfredo (ID 42067863 - Pág. 6), a fim de que seja realizada de forma presencial. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator